Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ARTIGO 782 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Em homenagem ao princípio da cooperação, esculpido pelo legislador como indispensável ao alcance de soluções de mérito (arts. 6o e 7o, CPC), mostra-se possível o deferimento de pedido consistente na inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes por meio dos sistemas à disposição do Poder Judiciário, independentemente do esgotamento da via administrativa, com respaldo nos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido.